Tribunal: TJDFT
Processo: 0719835-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA EM CONTRATO DE PORTABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A QUEM SE APRESENTA COMO INTERMEDIADORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Contrato bancário disto ajustado mediante fraude. Hipótese em que aplicável o microssistema de Defesa do Consumidor tendo em conta a teoria finalista, pois a autora/apelante, como destinatária final do serviço bancário, se enquadra no conceito de consumidor, e as rés, instituição financeira e empresa dita correspondente bancária, se amoldam ao conceito de fornecedor/prestadores de serviços no mercado de consumo, tal como preveem os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor.
2. O prestador de serviços não será responsabilizado se provar que: prestado o serviço, o defeito inexiste, ou se demonstrar ter havido culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3° do art. 14 do CDC). No caso, a autora foi vítima de ação ilícita praticada por empresa que se disse correspondente bancária do Banco Santander, embora nenhuma espécie de vínculo mantivesse com essa instituição financeira. Situação em que manifestamente a consumidora contratou, sem qualquer intermediação do Banco Santander, com a empresa que acreditou ser dele correspondente bancária, tendo a essa empresa feito, por livre vontade e determinação, repasses de quantias em dinheiro. Hipótese caracterizadora de fortuito externo, o qual afasta a possibilidade de responsabilização da instituição financeira ré porque inexistente nexo causal entre sua conduta e o prejuízo suportado pela autora.
3. Caso concreto em que não incide a orientação expressa na súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. - porque não caracteriza fortuito interno a situação descrita nos autos, a qual extrapola os riscos da atividade desenvolvida pelo agente financeiro prestador de serviços bancários.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados.